Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714723-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O O ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, vide petição de ID 18549826 e anexo (Ofício SEI-GDF No 444/2019-PGDF/GAB, foi juntado após publicação do acórdão proferido (ID 18181764), de No 1267236, que reformou a decisão recorrida. Encontrando-se exaurida a prestação jurisdicional nesta instância Revisora, REMETA-SE cópia do ofício ao juízo de origem para conhecimento. Após, afira-se a Secretaria o trânsito em julgado, certificando o ocorrido, observando as diligências de praxe. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator